Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS EMERGENTES. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MULTA. ART. 523, CPC. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. TUMULTO PROCESSUAL.
1. Não há que se falar em necessidade de prévia liquidação do acórdão exequendo ou de excesso de execução, se a discussão sobre a inclusão ou não do contrato de aluguel de veículo firmado por prazo indeterminado na condenação por dano emergente precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, de modo que o debate a respeito da justiça da decisão, em sede de cumprimento de sentença, se tornou inviável.
2. Apenas o cumprimento voluntário da obrigação afasta a mora e obsta a incidência de multa e honorários prevista no art. 523, § 1o, do CPC, não considerados como tal a apresentação de garantia ou o pedido de liquidação da sentença.
3. A fim de evitar tumulto processual, considerando que nos autos de origem já se encontra em andamento cumprimento de sentença em relação ao Réu, a deflagração de cumprimento de sentença em desfavor do Autor, em petição apartada, é de fato recomendável e não trará qualquer prejuízo ao Requerente, que poderá se valer do procedimento até a prescrição da pretensão executória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.